Tribunal: TJES
Processo: 5002056-40.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-40.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CORRETA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES “PERSONALIDADE” E “CIRCUNSTÂNCIAS”. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
MÉRITO. Pedido absolutório, em relação ao delito de receptação (art. 180, caput, do CP)
. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, em relação ao crime de receptação, pois a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, e boletim unificado, do furto da arma de fogo, assim como a autoria, pelo depoimento da testemunha policial militar, comprovando que o réu tinha conhecimento da origem ilícita da arma de fogo, pois não possuía nenhuma documentação ou registro nos órgãos competentes.

2.
Pretensão de desclassificação para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP)
. As circunstâncias que envolveram a prática delituosa, demonstram que o acusado tinha ciência, de que a arma de fogo, era produto de crime, diante da ausência de documentação e registro do artefato, incidindo na conduta prevista no artigo 180, caput, do CP, de modo que não é possível a sua desclassificação, para modalidade culposa.

3.
DOSIMETRIA. Pretensão de redução das penas-base dos del
itos de receptação (art. 180, caput, do CP) e porte
ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).
Devem ser mantidas as negativações das balizas “personalidade”, pois o acusado cometeu os dois delitos, enquanto cumpria pena em regime aberto, o que demonstra a sua índole voltada para a prática de crimes, a permitir a exasperação das reprimendas.

3.1. As vetoriais “circunstâncias”, de ambos os crimes, merecem desvalor, pois o denunciado foi preso, após perseguição policial, em alta velocidade, sendo necessária a realização de disparos de arma de fogo, pelos policiais, para abordar o veículo em que o réu se encontrava, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

3.2. A “culpabilidade”, na fase dosimétrica, do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003 é desfavorável, pois o acusado, além de portar a arma de fogo, exibiu o artefato, para intimidar a funcionária do posto de combustível, a fim de sair do estabelecimento, sem efetuar o pagamento das bebidas consumidas.

4. Requerimento de fixação do regime inicial semiaberto
. Embora fixada a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, a agravante da reincidência, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP. Precedente do STJ.

5. Pedido de
concessão da gratuidade de justiça.
O pleito de deferimento do benefício da justiça gratuita, em razão da hipossuficiência do acusado, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002056-40.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por

RAFAEL ALVES DE SOUZA

contra a sentença (id 9935057) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003)
, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 296 (duzentos e noventa e seis) dias-multa, em concurso material (art. 69, do CP).

Em razões recursais (id 10227138), a defesa pugna pela absolvição do réu, em relação ao delito de receptação, ou pela sua desclassificação, para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), não se insurgindo, quanto a condenação referente ao delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Subsidiariamente, requer que as penas-base, de ambos os delitos, sejam estabelecidas no mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, bem como, que seja realizada a detração penal e concedida a gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 9934788) que, no dia 24 de janeiro de 2024, no interior de um posto de combustível, localizado na Avenida das Nações, em Colatina-ES, o acusado, e mais três pessoas, pediram 04 (quatro) cervejas, sendo que uma parte do valor foi adimplido, contudo, para não efetuarem o pagamento do restante, fugiram do local.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, iniciando uma perseguição em alta velocidade, e após um disparo de arma de fogo, efetuado pelo policial, foi realizada a abordagem do veículo, em que se encontrava o réu, que portava 01 (um) revólver calibre 38, carregado com 05 (cinco) munições, constatando-se ainda, que a referida arma de fogo foi furtada, na zona rural de Laranja da Terra-ES, como noticiado no BU nº 50245028.

Em relação ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 9934790 – fls. 8/16), auto de apreensão (id 9934790 – fls. 38/39), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (id 9934790 – fls. 40/41) e boletim unificado, do furto da arma de fogo (id 3394790 – fls. 47/50),

A autoria, por sua vez, também está demonstrada, pelo depoimento do policial militar ANGELO DA SILVA DIAS (link id 9935050), narrando que realizou a abordagem ao veículo em que o acusado se encontrava, sendo apreendida uma arma de fogo com ele, que possuía restrição de furto.

Além disso, o denunciado, em seu interrogatório judicial (id 9935050), confirmou que, no dia dos fatos, portava a arma de fogo apreendida, relatando ainda, que não procurou saber a sua origem, pois recebeu o armamento, como forma de pagamento, referente a construção de um muro.

Desta forma, tenho que as provas colhidas demonstram que o acusado, tinha conhecimento da origem ilícita do artefato, pois recebeu como forma de pagamento, sem qualquer documentação ou registro nos órgãos competentes, a revelar o dolo na sua conduta.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 6.
As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas acerca da autoria e da materialidade dos delitos cometidos. Cumpre ressaltar, neste ponto, que o dolo no crime de receptação é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente, que devem demonstrar que o réu tinha ou deveria ter conhecimento da origem ilícita do bem receptado
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.838.076/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 19/12/2022
, DJe de 21/12/2022.)

Outrossim, importante consignar que a arma de fogo foi apreendida na posse da apelante, cabendo a ele o ônus de comprovar a sua origem lícita, conforme pacífico entendimento, também do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.694.749/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 4/11/2024
, DJe de 6/11/2024.

Em continuidade
, no que se refere ao pedido de desclassificação, para modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), tenho como inviável o seu acolhimento, já que as circunstâncias que envolveram a prática delituosa, demonstram que o acusado tinha ciência de que a arma de fogo, era produto de crime, diante da ausência de documentação e registro do artefato, incidindo na conduta prevista no artigo 180, caput, do CP.

Prosseguindo,
quanto à pretensão para que seja fixada a pena-base, do crime de receptação, no mínimo legal, tenho que o pleito não merece prosperar.

Na origem, o Magistrado negativou os vetores “personalidade” e “circunstâncias”, majorando a pena-base, para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Em relação a baliza “personalidade”, verifico que o acusado cometeu o delito, enquanto cumpria pena em regime aberto (processo SEEU nº 0007315-53.2014.8.080014), o que demonstra a sua índole voltada para a prática de crimes, a permitir a exasperação da reprimenda.

De igual modo, tenho que a vetorial “circunstâncias” também merece desvalor, pois o denunciado foi preso, após perseguição policial, em alta velocidade, sendo necessária a realização de disparos de arma de fogo, pelos policiais, para abordar o veículo em que o réu se encontrava, a revelar a maior reprovabilidade da sua conduta.

Por sua vez
, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), verifico que a pena-base foi estabelecida em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois o Magistrado desvalorou as balizas “culpabilidade”, “personalidade” e “circunstâncias”.

No que concerne a baliza “culpabilidade”, reputo correta a sua desvaloração, pois o acusado, além de portar a arma de fogo, exibiu o artefato, para intimidar a funcionária do posto de combustível, a fim de sair do estabelecimento, sem efetuar o pagamento das bebidas consumidas.

Quanto aos vetores “personalidade” e “circunstâncias”, também entendo que ambas são negativas, pelos mesmos fundamentos utilizados, para desvalorar referidas balizas, quando da análise da dosimetria, do delito de receptação.

Indo adiante
, no que se refere ao pleito de fixação do regime semiaberto, apesar da pena ter sido estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental nos EDcl no AREsp n. 2.209.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.

Além disso, embora a defesa alegue, que o crime anterior foi cometido há mais de 12 (doze) anos, o certo é que o acusado estava em cumprimento de pena (processo SEEU nº 0007315-53.2014.8.080014), não havendo que se falar em decurso do período depurador, descrito no art. 64, inc. I
1
, do CP, a permitir a incidência da agravante da reincidência, que obsta a fixação de regime mais brando.

Por fim
,
no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu, penso que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10694360),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)